Tribunal: TJDFT
Processo: 0724209-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724209-54.2022.8.07.0000 Agravante(s) Neoenergia Distribuição Brasília S.A. Agravado(s) Grazielle Dias de Oliveira Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (Id 129458701 do processo de referência) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais e tutela antecipada ajuizada por Grazielle Dias de Oliveira, em desfavor da ora agravante, processo n. 0704791-73.2022.8.07.0019, deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela de urgência para determinar à agravante que restabeleça o fornecimento do serviço de energia elétrica na unidade consumidora da Quadra 802, Conjunto 12-A, Casa 33, Recanto das Emas/DF, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Na decisão agravada, destacou o juízo que os documentos acostados aos autos demonstram ser relativa a dívida antiga a fatura que motivou a interrupção do fornecimento de energia. Positivou não ser recente o fato gerador do crédito reclamado. Indicou cobrança de juros e correção monetária de débitos pretéritos. Esclareceu ter cabimento em tais hipóteses a cobrança judicial, não a suspensão dos serviços, conforme já decidiu o c. STJ no AgRg no AREsp 211.514/SP. Citou jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Em razões recursais (Id 37539882), a agravante alega, em síntese, que efetuou a suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da agravada de forma legítima. Diz ter observado todas as formalidades estabelecidas nos artigos 172 e 173 da Resolução Normativa ANEEL 414/2010. Afirma que a suspensão ocorreu pela pendência de pagamento de faturas nos últimos 90 (noventa) dias. Informa que a cliente efetuou o parcelamento das faturas referentes aos meses de janeiro/2021 e fevereiro/2022 no dia 16/3/2022, quando ainda não gerada a fatura do mês de março/2022, período em que feita a leitura no dia 17/3/2022. Noticia que somente foi paga a entrada do parcelamento, porque teria a autora considerado abusivos os juros e multa cobrados. Argumenta que “o valor contestado pela autora é oriundo de fatura composta por juros, multa, atualizações monetárias no acúmulo das faturas e na contribuição de iluminação pública que só podem ser cobradas após o pagamento das faturas vencidas, uma vez que não há possibilidade de cobrança no momento do pagamento do montante pela necessidade de calcular os produtos de forma mensal”. Sustenta que o art. 128, II, da Resolução Normativa ANEEL 414/2010 autoriza a concessionária a condicionar o restabelecimento da energia ao pagamento ou parcelamento de seus débitos. Aduz que o Judiciário não pode chancelar a prestação do serviço sem a devida contraprestação. Alega necessário conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar qualquer exigência relativa a multa processual. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a revogação da tutela de urgência pela ausência dos requisitos autorizadores, “bem como, excluir a imposição da multa ou limitando-a ao valor da causa, de modo a mantê-la em conformidade a patamares consentâneos à obrigação”. Ao final, requer: Ante todo o exposto, a instituição agravante pede e espera que este Tribunal de Justiça se digne a dar provimento ao presente recurso, de plano, na forma prevista nos artigos 1.019, incisos I e II do CPC, ou, se assim não entenderem os d. Desembargadores, após os trâmites regulares do presente agravo, para o fim de reformar a decisão atacada de ordem a permitir a aplicação dos arts. 537, §1o do CPC e 5° da LINDB para o fim de determinar a exclusão da multa ou limitando-a ao valor do contrato, de modo a mantê-la em conformidade a patamares consentâneos à obrigação. Outrossim, caso não seja provido de plano o recurso, dadas às razões que animam a pretensão, postula a Agravante pelo seguinte: a) seja atribuído efeito suspensivo ativo à decisão que se ataca com o presente agravo com o fito sobrestar qualquer manifestação por parte da agravada no que toca a reclamar a multa ora atacada; b) seja comunicado, imediatamente, o r. Juízo agravado, acerca do provimento de plano ou concessão do efeito suspensivo deferido; e c) após o cumprimento das providências preconizadas pelos artigos 1.019, inciso I e II, do CPC, caso não tenha sido dado provimento, de plano, ao presente recurso (Art. 1.019, I, Segunda parte, e Art. 932, V, ambos do CPC), seja o mesmo levado a julgamento, provendo-o e reformando-se a interlocutória recorrida, para os fins de revogar a medida liminar, bem como, excluir a imposição da multa ou limitando-a ao valor da causa, de modo a mantê-la em conformidade a patamares consentâneos à obrigação. Preparo recolhido (Id 37539883). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A agravante, conquanto formule pedido para concessão do efeito suspensivo ao recurso que manejou, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a medida liminar postulada . Limitou-se a discorrer, em razões recursais, sobre a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica que implementou na unidade consumidora da autora/agravada. Nenhuma consideração teceu acerca da multa imposta pelo julgador monocrático na decisão recorrida em caso de descumprimento da ordem judicial. Nada dispôs quanto aos indispensáveis requisitos para a liminar concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nada expôs quanto ao pressuposto da probabilidade do direito à exclusão da multa ou sua redução, tampouco sobre o pressuposto do perigo de demora, como se pode verificar pelos trechos das razões recursais pertinentes a este tópico a seguir colacionados (Id 37539882 - p. 13): VIII - DA NECESSÁRIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO É imperiosa a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para o fim de sobrestar qualquer exigência com relação à multa processual (astreintes), haja vista, as razões alhures explicitadas. Portanto, o banco agravante poderá estar sendo obrigado nos próximos dias a ver-se desapropriado de elevadíssima importância sem que tal cobrança encontre, verdadeiramente, amparo legal em nossa doutrina e jurisprudência. Sendo assim, requesta-se seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, em caráter de urgência, a fim de que seja determinada a suspensão da multa imposta pelo Juízo de piso, impedindo-se, ainda, eventuais medidas satisfativas de seu crédito. Como se vê, a parte somente requereu a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a exigência da multa e impedir eventuais medidas satisfativas com fulcro nos fundamentos expostos anteriormente. Entretanto, supreendentemente, não aduziu argumentos correlatos a esse pedido. Ademais, devo destacar, no recurso foram aduzidas alegações que em nada se relacionam com o caso em análise. Exemplifico: afirmou a empresa recorrente que “o banco agravante poderá estar sendo obrigado nos próximos dias a ver-se desapropriado de elevadíssima importância”. Há quanto a esse capítulo absoluta incoerência das razões aduzidas com a situação concreta, o que evidencia manifesta inobservância ao ônus da dialeticidade recursal. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. Como a recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão de efeito suspensivo, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo, o qual foi apresentado sem qualquer fundamentação sobre a urgência da medida. Destaco que a recorrente não demonstrou concretamente a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aliás, sequer os indicou nas razões recursais. De qualquer sorte, sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora